Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO APÓS TRABALHO EXTERNO NO HORÁRIO MARCADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA MANHÃ SEGUINTE. REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. MERO ATRASO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que desclassificou a conduta do apenado para falta prevista no artigo 111, XVI, do Código Penitenciário do Distrito Federal, mantendo o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de designação de audiência de justificação para apuração de possível falta disciplinar grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação espontânea do interno, um dia após o horário de retorno, deve ser computada como mero atraso (falta média), sobretudo diante da justificativa e do grau de ressocialização em que o sentenciado se encontra.

4. Não se tratando de atraso reiterado, correta a desclassificação da conduta de falta grave (fuga) para falta média prevista no artigo 111, XVI, do Código Penitenciário do Distrito Federal: “descumprir datas e horários das rotinas estipuladas pela administração para quaisquer atividades no estabelecimento penal”.

5. A jurisprudência desta egrégia Corte reconhece que descumprimentos isolados, sem maior impacto na execução penal, podem ser classificados como falta de natureza média, dispensando a realização de audiência de justificação quando as justificativas apresentadas forem satisfatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em Execução conhecido e não provido.